Tribunal: TJMT
Processo: 1022798-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022798-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), AGRICOLA SANTA FE LTDA - CNPJ: 41.222.577/0001-25 (AGRAVANTE), AGROSHOWA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 35.195.156/0001-50 (AGRAVADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), GIANCARLO SANTOS DESORDI - CPF: 068.490.669-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MORAES DUTRA - CPF: 813.104.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO DE BENS DEFERIDA EM FAVOR DA AGRAVADA NOS AUTOS DE PROCESSO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM – ALEGAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo. 2.
Não havendo indicativos sobre onde estavam depositados os grãos dados em penhor cedular à embargante, não se pode afirmar com o grau de certeza necessário e exigido pela norma aplicável que houve indevida constrição de bens sobre os quais ela detinha algum direito de preferência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGRÍCOLA SANTA FÉ LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 1020926-54.2023.8.11.0015), opostos pela agravante contra AGROSHOWA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela embargante/agravante para que fosse determinada imediata “
suspensão das medidas constritivas sobre as 11.183,34 sacas de milho
” vinculada à CPR no 7.114 e para que fosse lhe fossem entregues os grãos “
que estão depositas nos armazéns SIPAL e SASTRE, respectivamente em Matupá e Terra Nova do Norte
”, por admitir que, embora não haja dúvida que houve arresto de grãos produzidos na Fazenda Santa Madalena, não se pode concluir, com a segurança necessária, que o produto tenha sido cultivado nos “
imóveis com registro de garantia real em favor da embargante
”, notadamente porque “
o imóvel rural denominado Fazenda Santa Madelena é composto por três registros imobiliários, a saber, matrícula no 7.871, no 7.872 e no 6.471, do CRI de Terra Nova do Norte/MT
”, e “
o penhor da produção agrícola registrado em favor da embargante diz respeito apenas aos imóveis das matrículas no 7.871 e no 7.872
”, cabendo destacar, ainda, que a produção referente ao imóvel matriculado sob o no 7.871 “
possui registro de penhor de primeiro grau, em favor da empresa Agrocella Compra e Venda de Cereais Ltda.
”, que igualmente opôs Embargos de Terceiro e tampouco obteve êxito em sua pretensão liminar “
ante a ausência de demonstração quanto ao arresto do produto empenhado
”
(cf. Id. no 127825740 dos autos de origem).

A embargante/agravante afirma que “
a lavoura existente no imóvel de matrícula no 7.871 garantiria o pagamento
(de 33.537 sacas de milho
referentes às CPRs emitidas em
(seu)
favor
”, e o pagamento de 50.950 sacas de milho referentes às CPRs emitidas em favor da empresa “
Agrocella Compra e Venda de Cereais Ltda.
”, e que os grãos produzidos “
no imóvel de matrícula no 7.872
” seriam destinados ao “
pagamento das CPRs emitidas em
(seu)
favor
” (33.537 sacas de milho) e também em favor da embargada/agravada Agroshowa (24.030 sacas de milho).

Assevera que, quando iniciado o arresto de grãos ordenado nos autos da
ação de “
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa
” ajuizada pela Agroshowa

(Proc. no 1016221-13.2023.8.11.0015),
a devedora/executada Nadir Franciscato Francisco “
possuía aproximadamente 42.000 sacas de milho no Armazém Francisco, localizado no Setor Industrial da Cidade de Terra Nova/MT
”, e mais “
aproximadamente 450 hectares de milho na Fazenda Santa Madalena
” ainda pendente de colheita, sucedendo que “
tanto os grãos que estavam no armazém quanto os que estavam na lavoura foram objeto do arresto
” (sic – cf. Id. no 183591740 - Pág. 8/9).

Pondera, ainda, que “
antes de iniciar os trabalhos do arresto a agravada já tinha recebido as 24.030 sacas de milho pertinentes à CPR no 6.877
”, de modo que “
das 33.537 sacas de milho que a agravante teria que receber, já foram pagas 22.353,66 sacas, faltando ainda 11.183,34 sacas de milho
”.

Estabelecidas as premissas, aduz que, como os grãos à época ainda cultivados “
na área da matrícula no 7.872
(...)
tinham como destino precípuo apenas o pagamento
” das 11.183,34 sacas de milho ainda devidas à Agroshowa, como “
foram arrestadas 58.488 sacas de milho na Fazenda Santa Madalena
”, e como “
a produção média da Fazenda Santa Madalena foi de aproximadamente 127 sacas/hectare
”, é evidente que o arresto atingiu indevidamente produto rural que lhe havia sido dado em garantia cedular (sic – cf. Id. no 183591740 - Pág. 8/14).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para ordenar “
a suspensão das medidas constritivas sobre as 11.183,34 sacas de milho (CPR no de ordem 7.114), bem como a entrega dos grãos à agravante, que estão depositas nos armazéns SIPAL e SASTRE, respectivamente em Matupá e Terra Nova do Norte
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 183591740 - Pág. 20/21).

A decisão contida no Id. 186006155 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 190094653)

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou contra Nadir Franciscato Francisco ação de “
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa
”

(Proc. no 1016221-13.2023.8.11.0015), com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, para que fosse ordenada a busca, apreensão e remoção de tantos bens quantos bastem para garantir o pagamento da execução, sendo preferencialmente os bens e produtos agrícolas localizados e cultivados na Fazenda Santa Madalena, localizada na Estrada do Lampião, Terra Nova do Norte.

A MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT indeferiu o pedido cautelar, mas, em antecipação da pretensão deduzida no RAI no 1014356-97.2023.8.11.0000, esta eg. Corte deferiu o pedido da agravada de “
arresto e remoção de bens da agravada
”, autorizando a constrição de grãos “
localizados na Fazenda Santa Madalena, situada na Estrada do Lampião, em Terra Nova do Norte/MT, bem como aos armazéns gerais daquele município
” (cf. Id. no 173251174 daqueles autos).

Em seguida, a agravante opôs os “Embargos de Terceiro” (Proc. no 1020926-13.2023.8.11.0015), objetivando a suspensão da ordem, mas, como a magistrada indeferiu o pedido, o presente recurso foi interposto.

No caso, porém, os argumentos da agravante não justificam o deferimento do seu pedido, isto é, o conjunto probatório dos autos não confere segurança suficiente para formação de convencimento precário, em juízo perfunctório ínsito às tutelas de urgência, especialmente de natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 678).

Isso porque, tanto
na petição inicial da ação de Execução, quanto nas razões do Agravo de Instrumento por ela interposto naqueles autos, a Agroshowa admitiu que “
a executada possui penhor para a presente safra de milho no volume de 79.572 sacas
”, assumindo espontânea e expressamente compromisso de “
respeitar o penhor preferencial de outros credores
” (cf. Ids. no 120252853 - Pág. 11 e 172699661 - Pág. 15 dos respectivos autos), e há comprovação documental de que mais de duas mil toneladas (33.537 sacas de 60kg cada) dos grãos cultivados pela devedora Nadir Franciscato Francisco nos imóveis objeto das matrículas no 7.871 e 7.872 do SRI da Comarca de Terra Nova do Norte, que compõem a “
Fazenda Santa Madalena
”, foram dados em penhor agrícola de primeiro grau em favor da embargante/agravante “
Agricola Santa Fe Ltda.
” (cf. Id. no 126355152 - Pág. 4 dos autos dos Embargos de Terceiro de origem).

Ademais, durante o cumprimento da diligência, ante petição da Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A., outra terceira alegadamente prejudicada, a MMa. Juíza de piso proferiu nova decisão nos autos daquela Execução, ordenando ao Oficial de Justiça “
que observe que não deve ser arrestado produto que seja objeto de penhor a terceiros
” (cf. Id. no 122024780 e 122057680 daqueles autos), e, em resposta, o meirinho primeiro certificou que “
pelo advogado do executado, Dr. Marcos, foi apresentado cópia de contrato com a empresa AGRÍCOLA SANTA FÉ LTDA, onde existe registro de penhor nas matrículas 7871 e 7872, porém, embora exista penhor de parte dos grãos na matrícula 7872, também já haviam sido colhidos parte dos grãos desta matrícula, podendo estes terem sido colhidos pelo executado ou pelo credor, não sabendo este oficial de justiça informar.
”, em seguida, anotou que, “
durante a busca por grãos de propriedade do executado, foram encontrados grãos de milho no Armazém Yellow e foram carregados e transferidos para o Armazém Sastre,
(...)
ficando todos os grãos registrados em nome de Piercarlo Santos Desordi
” (cf. Id. no 122093583 dos autos da Execução).

Na petição inicial, a embargante/agravante Agrícola Santa Fé afirma que, em razão da ordem de arresto, “
das 33.537 sacas de milho que a embargante teria que receber, já foram pagas 22.353,66 sacas, faltando ainda 11.183,34 sacas de milho
” dadas em penhor cedular em seu favor, e que, “
Quando iniciaram os trabalhos do arresto, a área da matrícula no 7.872 não havia sido colhida (223,7 hectares). Sendo que os grãos desta área tinham como destino precípuo apenas o pagamento do restante da CPR da embargante (11.183,34 sacas de milho) uma vez que a CPR da embargada já estava paga (24.030 sacas de milho – CPR no de ordem 6.877)
” (sic – cf. Id. no 126355152 - Pág. 8 dos autos de origem).

As razões recursais, todavia, não convencem do alegado desacerto técnico da decisão agravada, pois, a despeito do esforço argumentativo da embargante/agravante, permanece hígida a constatação da MMa. Juíza de que
não se pode concluir, com a segurança necessária, que o produto tenha sido cultivado nos “
imóveis com registro de garantia real em favor da embargante
”, até porque o “
Auto de Arresto e Depósito
” informa que parte dos grãos cultivados no imóvel objeto da matrícula no 7.872 já havia sido colhida e não indica a quantidade de sacas efetivamente arrestadas ou onde fora cultivado o produto.

Portanto, devem ser prestigiados os fundamentos da r. decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA E CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ALEGAÇÕES QUE EXIGEM APURAÇÃO EXAURIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para possível deferimento do pedido de tutela antecipada em Embargos de Terceiro devem ser observados os requisitos do art. 678 do CPC. O referido dispositivo autoriza a concessão da antecipação da tutela, no sentido de determinar a suspensão de medida constritiva sobre o bem litigioso, manutenção ou reintegração de posse, desde que o embargante requeira e comprove suficientemente o domínio ou a posse do objeto em discussão, sendo desnecessária a alegação de urgência. Ocorre que no caso em análise não é possível atestar que a posse que a recorrente alega em relação ao bem imóvel objeto da lide seja o mesmo da parte ideal objeto da ação reivindicatória, de modo que se faz necessário maior dilação probatória acerca da matéria fática para concessão da liminar pleiteada. (N.U 1013061-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024